Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-35.2013.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000964-35.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 46.435.293/0003-00 (APELANTE), VALDEMIR DA SILVA PINTO - CPF: 017.650.968-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ARTESOES MULHERES DE FIBRA - CNPJ: 06.160.271/0001-90 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANO MATERIAL E MORAL PESSOA JURÍDICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Andorinha Transportadora Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de indenização proposta pela Cooperativa de Artesãos Mulheres de Fibra, reconheceu a falha na prestação de serviço de transporte de mercadoria e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito contratual, condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.512,50 e danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. A ré apelante sustenta ausência de responsabilidade, culpa exclusiva da autora, inexistência de danos morais e excesso no valor fixado, além de requerer reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da transportadora, ensejando responsabilidade civil; (
ii
) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica autora; (
iii
) determinar se houve culpa exclusiva da consumidora a afastar a responsabilidade da ré; (
iv
) verificar a existência de sucumbência recíproca e a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva e prescinde da demonstração de culpa, bastando a existência de dano e nexo causal com a prestação defeituosa do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovada a falha na entrega da mercadoria em prazo e local acordados, resultando em prejuízo à autora, configura-se o dever de indenizar por parte da transportadora, não sendo demonstrada qualquer excludente de responsabilidade prevista no § 3o do art. 14 do CDC.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta, pois restou comprovado que as informações necessárias à entrega foram devidamente fornecidas e que a transportadora não observou os procedimentos exigidos, o que não a exime da obrigação contratual.

O dano moral é cabível mesmo quando sofrido por pessoa jurídica, desde que caracterizado o abalo à honra objetiva, reputação e credibilidade, o que restou demonstrado na hipótese em razão da frustração de contrato comercial relevante e prejuízo à imagem da cooperativa.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando excessivo nem ensejando enriquecimento sem causa.

O acolhimento parcial dos pedidos autorais justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos dos
arts
. 85 e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A transportadora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação de serviço de entrega, nos termos do art. 14 do CDC.

A pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral quando comprovado o abalo à sua reputação e credibilidade em razão de falha na prestação de serviço.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor exige prova inequívoca, o que não se verifica quando as informações para a prestação do serviço foram adequadamente prestadas.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme o proveito econômico obtido e o grau de decaimento das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, III e X; CC, art. 52; CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; CPC,
arts
. 85 e 86.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0000964-35.2013.8.11.0008

Apelante (s):
ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA.

Apelado (s):

COOPERATIVA DE ARTESOES MULHERES DE FIBRA

Eminentes pares:

Trata-se de

recurso de apelação interposto
por

ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA.
,
com
o
fito de reformar a sentença que,
nos
autos
da ação de indenização por danos materiais e morais que
lhe
move
COOPERATIVA DE ARTESOES MULHERES DE FIBRA
, julgou parcialmente procedente a ação, para
:

a) declarar a inexigibilidade do débito relativo à contratação de frete junto à requerida, ante a falha na prestação de serviço;

b) condenar a ré a ressarcir à autora a título de dano material, o valor
de R$ 5.512,50
,
com base no INPC e
com
juros de 1% ao mês a partir do evento dano
so
;

c)
condenar a ré a pagar
à parte
a
utora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00
, com correção
monet
á
ria

com base no INPC e juros

de 1% ao mês a partir da

sentença
;

d)
indeferir
os de
mais pedidos formulados pela parte autora
; e

e) condenar a ré a
o pagamento d
e
custas e despesas do processo, bem como de honorários

advocatícios que arbitro
u
em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da consumidora por não fornecer as informações necessárias para entrega, a ausência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero dissabor comercial, o valor excessivo fixado para danos morais
e a existência de sucumbência recíproca, devendo ser redistribuídos proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id. 272899429).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
controvérsia oriunda de relação de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte de mercadorias.
Narra a
autora, cooperativa de artesãs,
que
contratou os serviços de transporte da ré para entregar encomenda de artesanato à empresa TOK & STOK
e al
ega que a transportadora não realizou a entrega no prazo e local acordados, ocasionando o cancelamento da venda e a perda total da mercadoria, que foi devolvida em péssimas condições.

A controvérsia
está em saber se
houve falha na prestação do serviço pela transportadora, ensejando sua responsabilização pelos danos materiais (valor da mercadoria perdida) e morais suportados pela cooperativa autora
e q
uestiona-se também a existência de culpa exclusiva da consumidora, por eventual omissão de informações necessárias para a entrega
, bem como d
ebate-se a configuração de sucumbência recíproca e o
dimensionamento da verba sucumbencial.

Em síntese, os principais pontos controvertidos são: i) a responsabilidade civil da transportadora pelos danos causados;
ii
) a caracterização de dano moral indenizável;
iii
) a aferição da culpa exclusiva da consumidora;
iv
) o reconhecimento da sucumbência
recíproca para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

De início,
constata-se que a pretensão central da apelante reside em afastar sua responsabilidade pelos danos materiais
e morais suportados pela cooperativa autora
e, p
ara tanto, sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora por não fornecer informações essenciais para a entrega da mercadoria, como o agendamento junto à destinatária e o envio da nota fiscal
no
formato específico exigido.

Sobre o instituto da responsabilidade civil,
sabe-se que se
configura como o dever jurídico de reparar um dano causado a outrem por fato próprio ou de terceiro que esteja sob a guarda do ofensor. Sua fundamentação reside no princípio geral de direito que veda a prática de atos lesivos e na reparação integral das lesões injustas
.

Na seara contratual, verificado o inadimplemento de obrigação, impõe-se ao devedor a reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais
daí
decorrentes.
Entretanto, nas relações de consumo, excepcionalmente, incide a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesta hipótese, basta a comprovação do dano e do nexo causal com o serviço prestado
, já que a
culpa do fornecedor é presumida, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso,
cuida-se de r
elação de consumo,
em que
a cooperativa é a consumidora final e a transportadora, a fornecedora do serviço de transporte remunerado
e, desse modo,
a
tese
de culpa exclusiva da autora não pode ser acolhida
.

Com efeito, uma vez comprovados os danos suportados e o nexo causal com a falha na prestação dos serviços contratados, configura-se o dever de indenizar por parte da fornecedora.

Para se eximir dessa obrigação, compete-lhe demonstrar uma das causas excludentes de responsabilidade elencadas taxativamente no parágrafo 3o do art. 14 do
CDC
, quais sejam: i) inexistência de defeito no serviço prestado ou
ii
) culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Porém,
do exame não se
vislumbr
a
qualquer evidência apta a afastar a responsabilidade da apelante
, a
o revés, as provas convergem para atestar categoricamente sua falha na entrega da mercadoria no prazo e local acordados, ocasionando o cancelamento da venda pela empresa TOK & STOK
.

Nesse contexto, não h
á
dúvidas
quanto ao acerto da sentença ao reconhecer o dever de indenizar da transportadora
, já que c
abe a ela suportar os riscos inerentes à sua atividade comercial
.

Ademais, a
alegação de ausência de informações imprescindíveis por parte da consumidora não encontra amparo nas provas carreadas. Ao contrário,
verifica-se que
a data e local de entrega foram previamente informados e acordados com a transportadora
e o
simples desconhecimento dos procedimentos internos exigidos pela destinatária não é justificativa hábil para exonerar a responsabilidade da fornecedora do serviço de transporte prestado a título oneroso.

Por outro lado, com relação aos danos morais, a apelante alega que é caso de afastar a condenação, por se
tratar de mero dissabor comercial, inerente aos riscos da atividade empresarial
e s
ustenta que o valor indenizatório fixado na sentença é excessivo, configurando enriquecimento sem causa.

Igualmente, não assiste razão à apelante.

Isso porque o
dano moral é compreendido como a lesão injusta e intolerável aos direitos da personalidade, gerando abalo psíquico, dor e sofrimento que ultrapassam os meros aborrecimentos e dissabores cotidianos
e s
ua reparação encontra fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade dos direitos de personalidade, elencados nos incisos III e X do art. 5o da Carta Magna.

Admite-se, i
nclusive, a configuração de danos morais às pessoas jurídicas quando atingida sua honra objetiva, conceito relacionado à reputação, imagem e credibilidade da empresa
, cuja
premissa encontra respaldo no próprio texto codificado, em dispositivos como o art. 52 do Código Civil
:

Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

No caso,
não restam dúvidas sobre a
ocorrência de abalo moral à cooperativa autora
, nem mesmo de que a
situação ultrapassa os meros percalços inerentes à atividade empresarial
, porquanto, conforme
bem delineado na sentença recorrida e comprovado pelo conjunto probatório, a falha na entrega da mercadoria

frustrou a concretização de um relevante negócio, como ocasionou
o abalo à sua reputação e credibilidade perante parceiros e clientes.

A respeito do valor da condenação, importante ressaltar que a indenização por dano moral possui natureza compensatória, que busca proporcionar a reparação pecuniária ao lesado, ainda que sem equivalência matemática possível diante da imaterialidade do bem jurídico tutelado, de modo que o valor arbitrado deve ser suficiente para amenizar o sofrimento suportado, compensando o dano moral pela ofensa perpetrada.

Por outro lado, a indenização não pode resultar em enriquecimento sem causa para a vítima, o que desvirtuaria sua função precípua. Para evitar esse
desvirtuamento, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se apurar um valor módico que atenda concomitantemente às finalidades punitiva e pedagógica da indenização.

Sopesando os elementos na hipótese, não vislumbro
exorbitância no valor de R$ 5.000,00 fixado em sentença, ao contrário, o
quantum
me parece adequado e proporcional à extensão do dano suportado pela cooperativa autora, atendendo também à dupla finalidade da indenização por danos morais.

Por fim, insurge-se a apelante contra a não distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes litigantes, ao argumento de que haveria sucumbência recíproca, já que diversos pedidos formulados na inicial, como lucros cessantes, perda de uma chance e parte dos danos morais, restaram rejeitados.

No ponto, assiste parcial razão ao inconformismo recursal.

Com efeito, o acolhimento de parte dos pedidos formulados induz induvidosamente à configuração da sucumbência recíproca entre autor e réu, já que essa modalidade de sucumbência parcial impõe a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, na exata medida do proveito econômico obtido e do decaimento sofrido pelas partes.

Essa orientação decorre da interpretação sistemática dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, bem como de robusta jurisprudência emanada dos Tribunais Superiores, os quais têm se manifestado no sentido de que a sucumbência recíproca afasta a regra de responsabilização integral de uma parte pelos honorários advocatícios.

No caso, tem-se que a apelada obteve provimento jurisdicional para parte significativa de sua pretensão, consistente na declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos materiais e morais. Entretanto, é inegável também a rejeição parcial dos pleitos ressarcitórios, especificamente os cálculos de lucros cessantes e perda de uma chance, além da redução do valor postulado a título de dano extrapatrimonial.

Fica reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, na proporção dos pedidos que obtiveram ou não provimento judicial e, por conseguinte, é caso de dar provimento ao recurso, para determinar que os honorários advocatícios e
eventuais despesas processuais sejam distribuídos entre as partes, na proporção de
70% para a parte requerida e 30% para a
parte autora.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes e determinar que os honorários advocatícios e eventuais despesas processuais sejam distribuídos na proporção de 70% a cargo da ré e 30% da autora, mantidos os demais termos da sentença quanto aos danos materiais e morais fixados.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025